Tribunal: TJMT
Processo: 1014526-09.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014526-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEVI DE MATOS - CPF: 106.925.171-20 (APELANTE), ELIEL MOREIRA DE MATOS - CPF: 913.853.421-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LEVI DE MATOS

APELADO(S):

BANCO C6 S.A
E OUTROS.

EMENTA
. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE
NÃO CONHECIMENTO
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
. REJEIÇÃO
. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou
extinta
a Ação de Repactuação de Dívidas por superendividamento, movida em face
de
Instituições Financeiras
, por ausência de interesse processual.

2. Em sua apelação, o autor requer
a
anulação
da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos processuais
, especialmente do interesse processual, decorrente de sua evidente condição de
superendividamento, nos
termos da Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão é
verificar
a existência
dos pressupostos processuais para admissão d
o procedimento de Ação da Repactuação de Dívida, nos termos da Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há que se falar em ausência de dialeticidade do recuso de apelação em que
as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos
fático-jurídicos expostos na sentença fustigada,
motivo pelo qual a preliminar fo
i
rejeitada.

5.
Não é cabível e adequado o processo de repactuação de dívidas
quando ausente a
comprovação de que o pagamento das prestações dos empréstimos consignados com desconto em folha compromete o "mínimo existencial"
do consumidor,
tal como definido no artigo 3º do Decreto 11.150/2022
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

““A preservação do mínimo existencial, requisito para a repactuação de dívidas por superendividamento, é afastada quando a renda líquida do consumidor não é comprometida de forma a inviabilizar sua subsistência, conforme a regulamentação vigente.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

LEVI DE MATOS
,

tirado contra sentença (ID
244131201
) proferida pelo Juízo da
1ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que, na
Ação
de Repactuação de Dívidas

movida em desfavor de

BANCO C6 S.A E OUTROS
,
jul
gou extinto o processo
,
ante a ausência de interesse processual
, nestes termos
:

[...]
Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE D ́VIDIAS ajuizada por LEVI DE MATOS em face de BANCO C6 S/A, na qual pretende o autor, beneficiário do INSS e do Governo do Estado, com amparo nas alterações trazidas pela Lei 14.181/21 ao CDC, no trato do superendividamento, a limitação das parcelas contratadas com a parte ré em 30% de seus
rendimentos líquidos, ante a sua situação de
hipervulnerabilidade
e caso de doença grave na família.

Na decisão Id. 154907406 foi deferido o pedido de assistência judiciária e facultada a emenda da inicial para demonstrar o interesse processual e este se manifestou no Id. 155722534, reiterando o pleito inicial.

Feito o breve relatório.

Decido.

Inicialmente, entendo por imperioso destacar que, conforme o disposto no art. 485, § 3º, do CPC, incumbe ao juiz, de ofício, proceder à verificação das condições da ação, dos pressupostos processuais, interesse e legitimidade processual e, se contatado que a petição inicial não preenche os requisitos necessários, deve-se facultar à parte autora a sua emenda (art. 321 do mesmo Códex).

Neste feito, não obstante lhe tenha sido facultado à emenda da inicial, para a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao ajuizamento do feito, este reiterou os termos da inicial.

Em que pese à existência de entendimento diverso, quanto a forma de aplicação da Lei do Superendividamento, tenho que não
pode
o juiz se olvidar ao poder/dever do Estado/Juiz de apreciar o juízo de admissibilidade, ou seja, é dever do magistrado, nos termos do CPC, verificar a presença dos pressupostos processuais e dos requisitos ensejadores para movimentação da máquina judiciária.

Posto isso, destaco que no caso em tela pretende o autor a redução dos descontos levados a efeito pelos réus, arguindo que, conforme a lei, estes deveriam ser reduzidos à soma de 30% ou de 35% de seus vencimentos líquidos.

Destaco inicialmente, a definição de superendividado disposta no art. 54-A do CDC:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso em tela, tem-se o autor é servidor público municipal, sendo possível verificar em seu holerite Id. 1094548665 que são descontados pelo réu, mensalmente, o limite permitido em lei para os empréstimos consignados.

Isso porque, com relação à matéria em debate, faço constar que, por se tratar de beneficiário do INSS, que recai a regra disposta na Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em seu benefício, na forma do insculpido em seu artigo 6º, que dispõe que:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o
Conselho Nacional de Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)

[...]

§ 5º Para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, os descontos e as retenções referidos no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.

Ou seja, na forma da lei de regência, a margem consignável INSS, de 45% da renda líquida, sendo 35% para empréstimo consignado, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão consignado de benefício, o que não é extrapolado, como se infere da documentação que instrui a inicial – Id. 152409598, além de receber o autor R$ 714,00 da
Saneprev
EGE SAD (Id. 152409605).

Conquanto o autor demonstre a quantia descontada mensalmente pelos réus, em conformidade com o limite legal, não há de se olvidar que este livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado.

Como no caso em apreço a soma dos descontos perpetrados em sua folha de pagamento não alcança o limite previsto em lei, mostrando-se, pois, lícitas às cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário.

De tal modo, não há ensejo à tese de
hipervulnerabilidade
de modo que não se vislumbra o comprometimento do mínimo existencial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO - REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. A tutela de urgência será concedida quando presentes seus requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC. "O conceito de pessoa superendividada, previsto no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, deve abranger, além das dívidas de consumo, as dívidas em geral, de modo a se verificar o real grau de comprometimento do seu patrimônio mínimo para uma existência digna" (Enunciado nº. 650 aprovado nas IX Jornadas de Direito Civil - 2022, organizadas pelo Conselho da Justiça Federal). A Lei nº 14.181/2021 trouxe alterações ao Código de Defesa do Consumidor permitindo que o consumidor inadimplente possa renegociar suas dívidas. Todavia, sua aplicação não é automática, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais que devem ser averiguados no caso concreto. (TJMG
- Agravo
de Instrumento – Cv 1.0000.23.165794-1/000, Relator(a): Des.(a)
José Flávio de
Almeida ,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2023, publicação da súmula em 04/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O fenômeno social do "superendividamento" ensejou a edição da Lei n.14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. De acordo com novel legislação, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A do CDC). 3. O regulamento específico atribui, por sua vez, ao "mínimo existencial" o valor equivalente a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme art. 3º, caput, do Decreto 11.150/22, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, cuja norma segue com presunção de constitucionalidade. 4. Além disso, exclui da aferição da preservação e do comprometimento do mínimo existencial as parcelas oriundas de dívidas renegociadas, as decorrentes de operação de crédito consignado e de operações de crédito com antecipação, entre outras (art. 4º, parágrafo único, inc. I, alíneas "f", "h" e "i", do Decreto 11.150/22). 5. Não há obrigatoriedade de instauração da segunda fase do procedimento especial de repactuação de dívidas (art. 104-B do CDC), se não preenchidos os pressupostos legais. 6. Inviável o prosseguimento do procedimento especial da Lei n.14.181/2021, se não comprovado o superendividamento e os requisitos indispensáveis à revisão e integração dos contratos e a repactuação das dívidas, em especial, a conduta abusiva dos credores, mesmo porque a prevenção e o combate ao superendividamento, com vista à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial na autonomia da vontade. 7. Negou-se provimento ao
recurso.(
TJDFT - Acórdão 1719216, 07368129320218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no
PJe
: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO CONSTATADA - REJEIÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO TEMA 1.085 DO STJ. Ausente prova de alteração da condição financeira do beneficiário da gratuidade de justiça, rejeita-se a impugnação apresentada. A contratação de empréstimos, não se pode desconhecer, em algumas situações assume certa complexidade, como o "superendividamento" e até mesmo o comprometimento do mínimo existencial. De acordo com posicionamento firmado pelo e. STJ, entretanto, no julgamento do Tema 1.085, com efeito vinculante, "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Os descontos efetuados em conta corrente pautados em contratos reconhecidamente assinados pelo consumidor constituem exercício regular do direito e não respaldam a pretensão de reparação de danos morais. Recurso conhecido
e desprovido. (TJMG
- Apelação
Cível 1.0000.21.032297-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis
Morais ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 14/12/2023)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, LEVI DE MATOS em face de BANCO C6 S/A, ante a ausência de interesse processual.

Condeno o autor ao pagamento das custas de distribuição, que suspendo pelo prazo de 05 anos ante a concessão da justiça gratuita, não se falando em condenação em honorários advocatícios por não ter ocorrido a determinação de citação da parte ré.

[...] [grifos do original]

Em suas razões recursais (ID
244131204
),
o
apelante
apresenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do interesse processual - Da condição de superendividamento do autor e da prevenção ao superendividamento.

2. Da condição de super
endividamento da dignidade da pessoa humana.

3. D
a
não incidência do Tema 1085 do STJ.

O Banco
Itaú Consignado S.A
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
244131213
)
nas quais

suscita a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

Da inobservância ao
princípio
da dialeticidade - Das raz
õ
es recursais dissociadas dos fundamentos da sentença.

No mérito, o rebate as alegações do apelante
e pugna pelo desprovimento recursal.

O Banco
do Brasil
S/A, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
247257155
) nas quais rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LEVI DE MATOS

APELADO(S):
BANCO C6 S.A E OUTROS.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo
da
da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que, na Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor dos Bancos ora apelados,
julgou extinto o processo, ante a ausência de interesse processual
.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que,
a soma dos descontos perpetrados em sua folha de pagamento não alcança o limite previsto em lei,
mostrando-se, pois, lícitas às cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário.

Além disso, a sentença destacou que os contratos foram livremente

pactuados
.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar

sustentada pelo
Banco Itaú Consignado S.A

apelado
.

1.
Da inobservância ao princípio da dialeticidade - Das razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença.

A instituição financeira
a
pelada, em suas contrarrazões, alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica, já que se limitou a utilizar a tese
da inicial
.

Verifico que as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO “TIME SHARING” – PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA – DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO DO CONTRATO – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

(
...) Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. (...)

(N.U 1012809-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024).

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Do interesse processual - Da condição de superendividamento do autor e da prevenção ao superendividamento.

Pois bem
.
Ressai dos autos que o Juízo
a quo
entendeu que os pressupostos
proc
essuais necessários ao ajuizamento da ação
não estariam presentes no caso dos autos
, notadamente, interesse processual
.

O apelante afirma que
os descontos que comprometem
78,23%

de sua renda mensal, ele não consegue manter o mínimo necessário
para manutenção de sua

vida
.

Assevera que
sob a ótica das provas apresentadas nos autos,

bem como sob a luz da Lei nº 14.181/2021, fica evidenciada a

condição de superendividamento, bem como o

preenchimento dos pressupostos processuais, especialmente do

interesse processual do
a
utor, ora
a
pelante
.

Desse modo,
o apelante
postula pela reforma da sentenç
a
, a fim de que seja anulada e seja dado o regular processamento ao feito.

Pois bem
.
Como é cediço, o fenômeno social do superendividamento, diante de sua gravidade e de seus impactos na vida dos consumidores de crédito bancário e na própria atividade econômica do país, ensejou a edição da Lei Federal 14.181/21, que modificou e acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, conferindo instrumentos para que as partes interessadas, bem como o Poder Judiciário, possam lidar com essa questão.

No presente caso, a despeito das alegações d
o
apelante quanto a sua situação financeira, verifica-se que as dívidas de consumo por el
e
contraídas não comprometem o mínimo existencial
.

Outrossim
,
como bem restou assinalado na sentença (
ID
244131201
):
“[...]
a soma dos descontos perpetrados em sua folha de pagamento não alcança o limite previsto em lei, mostrando-se, pois, lícitas às cobranças na forma em que contratadas
[...]
.”

É cediço que
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.085, determinou que a limitação na amortização de parcelas mensais não se aplica quando os descontos são efetuados diretamente na conta do devedor, conforme cita-se:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Dessa forma, essa limitação não deve ser aplicada aos empréstimos que possuem desconto em conta corrente, e o mesmo entendimento se estende para cobranças relativas a faturas de cartão de crédito.

Isso ocorre porque os descontos em conta corrente afetam diretamente a disponibilidade financeira do correntista
, não existindo
uma restrição legal que imponha limites aos descontos feitos pelo credor com o objetivo de saldar a dívida
.

Em outras palavras, as regras aplicáveis ao empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento não podem ser estendidas aos casos de desconto direto em conta corrente ou via boleto.

Com essas considerações, entendo que não há comprovação de que o

pagamento das prestações dos
empréstimos consignados com desconto em folha
compromete
o "mínimo existencial"
do autor, ora apelante
, tal como definido no artigo 3º do Decreto 11.150/2022, não se r
evelando
cabível e adequado o "processo de repactuação de dívidas"
.

Nesse sentido
, cita-se as seguintes ementas de julgado
deste Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
SUPERENDIVIDAMENTO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

2. No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados.

(N.U 1015597-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SUPERENDIVIDAMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI 14.181/2021. DECRETO 11.150/22 – OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA – MILITAR DO EXÉRCITO – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.

2. Para a instauração do processo de repactuação de dívida, faz-se necessário, em um primeiro momento, verificar se o consumidor se enquadra no conceito de superendividamento.

3. Dentre os requisitos para a caracterização de superendividamento está a necessidade de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

4. No caso concreto, considerando que os descontos na remuneração não ultrapassam o percentual de 20% (vinte por cento), não se evidencia a situação de superendividamento capaz de comprometer o mínimo existencial, resguardada pela Lei n. 14.181/2021.

(N.U 1007915-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)

APELAÇÕES - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO
– AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO – MARGEM OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSOS PROVIDOS.

A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de
superendividamento
.

As operações consignadas regidas por legislação específica não são incluídas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022); no entanto, quando o único pedido é para a limitação dos descontos, é devida a análise, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito e à interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação (
arts
. 4º e 322, §2º, do CPC).

Tratando-se de beneficiário da Previdência Social, os abatimentos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 5%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor.

(N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Desse modo, sem razão o apelante no que tange
a
o pleito de aplicação das
normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento
e
permitem a repactuação das dívidas
, notadamente, ante a ausência de constatação de
risco ao mínimo existencial.

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte
apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024